Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS COMINATÓRIO, ANULATÓRIO DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZATÓRIO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E PESSOA JURÍDICA. CAUSA DE PEDIR. EMISSÕES SONORAS. LIMITES LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. PERTUBAÇÃO AO SOSSEGO E À PAZ PÚBLICA. PRETENSÃO VOLVIDA À CASSAÇÃO DA LICENÇA DE FUNCIONAMENTO E DO EMBARGO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO LOCAL, AGREGADA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. LITISCONSORTE PASSIVA. CITAÇÃO. ATO. APERFEIÇOAMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EDIÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO PARCIAL. PEDIDO INDENIZATÓRIO REJEITADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DESAPARECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. IMPUTAÇÃO À LITISCONSORTE NÃO CITADA MEDIANTE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMPRESA CONDENADA NÃO CITADA. NULIDADE ABSOLUTA. DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. VULNERAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. RETOMADA DO FLUXO PROCESSUAL. PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA DEFENSIVA. IMPERATIVO LEGAL. FÓRMULA DE RESTABELECIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PREJUDICADO.
1. A citação, destinando-se a cientificar o réu das imputações que lhe são direcionadas e da pretensão manifestada em seu desfavor, assegurando-lhe o exercício do amplo direito de defesa e ao contraditório que lhe são resguardados, preservando-se o devido processo legal, se qualifica como o ato que está impregnado na gênese do processo e sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual, inviabilizando a caracterização da lide, revestindo-se, ante a sua relevância, de forma especial sem cuja observância não se perfaz de forma eficaz (CPC, arts. 239, 250 e 334).
2. Ausente a citação de litisconsorte passiva, que, não obstante, restara submetida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em razão da incidência do princípio da causalidade, a constatação descerra situação de nulidade processual somente sanável mediante cassação do provimento sentencial e retomada do curso processual, com a ultimação do ato citatório, porquanto a citação é ato essencial e indispensável ao aperfeiçoamento da relação processual, formatação legítima da lide e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciando viga de sustentação do devido processo legal que, suprimida, impregna nulidade ao processo.
3. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Apelação prejudicada. Unânime.